Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-75.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Agravo Interno em Mandado de Segurança: 1000436-75.2021.8.11.9005
Agravante: GUSTAVO PREZA VIALOGO CUNHA
Agravado: JUÍZO DO QUARTO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Data do Julgamento: 08/06/2021
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
2. Demais disso, em face do princípio da celeridade que inspira os ritos procedimentais dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não é cabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória ali proferida (STF-RE-RG 576847).
3. Admitir a impetração do madamus em tal situação significaria transformá-lo em verdadeiro recurso com prazo ampliado de 120 (cento e vinte) dias.
4. Agravo Interno conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000436-75.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), GUSTAVO PREZA VIALOGO CUNHA - CPF: 027.923.711-10 (IMPETRANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), Juiz do 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), CONDOMINIO VILLAGIO DOS YPES - CNPJ: 19.987.243/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 340.137.251-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO VILLAGIO DOS YPES - CNPJ: 19.987.243/0001-93 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021